Tribunal: TJMT
Processo: 1037844-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037844-21.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CICERO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 156.832.659-91 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0265-09 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação
, reformando a sentença para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão, ao argumento de que o autor não teria tentado obter administrativamente os documentos solicitados antes de ajuizar a ação, o que afastaria a condenação em ônus sucumbenciais à luz do
princípio da
causalidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do princípio da causalidade e da existência de pedido administrativo prévio
que justificasse a condenação do banco em custas e
honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado
analisou expressamente o princípio da causalidade
, consignando que o autor comprovou a tentativa extrajudicial de obter os documentos mediante notificação administrativa não atendida pelo banco, o que configurou a
pretensão resistida
.

O fato de o banco ter apresentado os documentos apenas em contestação não afasta a resistência configurada anteriormente, uma vez que o
descumprimento da solicitação administrativa
foi o fato gerador da demanda judicial.

Não se verifica qualquer omissão a ser sanada, mas
mero inconformismo
com a valoração das provas e com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, o que não é cabível na via estreita dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já houver fundamentos suficientes para a decisão (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa as matérias essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Configura pretensão resistida a recusa do réu em atender à solicitação administrativa prévia, legitimando a condenação em custas e honorários conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

E
D
No
1037844-21.2024.8.11.0041
.

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
X
CÍCERO ANTONIO DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de
declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CICERO ANTONIO DE SOUZA
, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais.

O
embargante
fala em
omissão,
ao argumento que acórdão deixou de observar
que o embargado optou pela via judicial sem antes tentar obter os documentos pelos canais administrativos adequados.

Argumenta que apresentou os documentos requeridos juntamente com sua defesa, sem qualquer resistência, não havendo que se falar em condenação em custas e honorários advocatícios.

Invoca o princípio da causalidade e cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe condenação em ônus sucumbenciais quando o réu não dá causa à propositura da demanda, o que se verifica pela inexistência de pedido pela via extrajudicial e pela falta de resistência à pretensão inicial.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
o
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da pretensão resistida e da aplicação do princípio da causalidade, consignando que "o autor comprovou ter notificado extrajudicialmente o banco réu para apresentação dos documentos, conforme notificação e histórico de rastreamento do Correios juntados aos autos (
IDs
312472862 e 312472864). Contudo, o banco réu não atendeu à solicitação administrativa, o que motivou o ajuizamento da presente ação".

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que "o fato de o banco réu ter apresentado os documentos em sede de contestação não tem o condão de afastar a pretensão resistida já configurada, pois a resistência se caracterizou
no momento em que
o réu, devidamente notificado, deixou de atender à solicitação administrativa do autor".

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, ficou demonstrado nos autos que houve tentativa administrativa prévia de obtenção dos documentos, mediante notificação extrajudicial, a qual não foi atendida pelo banco réu, configurando-se a pretensão resistida.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade foi corretamente observada no acórdão embargado, ao reconhecer que o banco réu deu causa ao ajuizamento da ação ao não fornecer os documentos solicitados administrativamente, sendo este o fator determinante para a propositura da demanda judicial.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
o
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025